Tribunal: TCU
Processo: 010.430/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6731/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.430/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Carolina de Queiroz Aragão (CPF XXX.204.424-XX); Douglas de Sousa Justino (CPF XXX.602.694-XX); Fernanda Mariano de Lima (CPF XXX.011.574-XX); Jaiane Nunes da Silva (CPF XXX.457.924-XX); João Paulo Santos da Silva (CPF XXX.558.717-XX); Jobson Franklin de Lima Ribeiro (CPF XXX.847.664-XX); José Samuel Galdino da Silva (CPF XXX.210.664-XX); Marcos Vinicius da Silva Filho (CPF XXX.521.614-XX); Maria Karolina de Farias Ramos (CPF XXX.450.454-XX) e Ryanne Alves do Nascimento (CPF XXX.784.374-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.